Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600215-36.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600215-36.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600215-36.2024.6.16.0161,
que julgou improcedente a presente representação.( Representação Eleitoral ajuizada pela
Coligação União Por Uma Nova Guaratuba, formada pelos Partidos Podemos, MDB, PRTB, PSDB,
Cidadania, PDR e PSB, com arrimo no art. 3º, da Resolução do TSE nº. 23.608/2019 e no art. 36, da
Lei nº. 9.504/97, em face de Darianny Alves Lourença Letnar. Alegam que, no dia 11/08/2024, a
representada realizou propaganda eleitoral antecipada, postou a propaganda no stories de sua
rede social (Instagram), contendo o número que as pessoas que forem votar na candidata a prefeita
Fernanda Monteiro e vice Estefano, deverão digitar na urna, sendo essa a candidata a Prefeita que
a representada publicamente apoia, bem como a inserção na publicação do número 55, número
esse utilizado pela candidata a Prefeita Fernanda Monteiro, "juntos somos mais". A publicação de
conteúdo com caráter eleitoral antes do período autorizado viola a legislação Eleitoral, pois
desiquilibra a igualdade de oportunidades entre os candidatos, que é um dos princípios
fundamentais do processo Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD /
PRTB / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] (RECORRENTE)
RAFAEL HENRIQUE PACHECO (ADVOGADO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
DARIANNY ALVES LOURENCO LETNAR (RECORRIDA)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003607
12/09/2024
14:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.034

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600215-36.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
ADVOGADO: RAFAEL HENRIQUE PACHECO - OAB/PR79293
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDA: DARIANNY ALVES LOURENCO LETNAR
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE
SOCIAL. MENÇÃO AO NÚMERO DE URNA E PRÉ-CANDIDATURA.
MERO APOIO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União por
uma Nova Guaratuba contra sentença do juízo da 161ª Zona Eleitoral
de Guaratuba-PR, que julgou improcedente a representação eleitoral
proposta contra Darianny Alves Lourenço Letnar.

1.2 A recorrente alegou que a recorrida teria praticado propaganda
eleitoral antecipada ao veicular vídeo em redes sociais em favor de
Fernanda Estela Monteiro, candidata a prefeita de Guaratuba,
contendo nome, número de urna e expressão indicativa de pedido
explícito de votos. Requereu o reconhecimento da propaganda eleitoral
antecipada, pedindo a procedência da representação eleitoral.

1.3 Não foram apresentadas contrarrazões, sendo que a Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44003607 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

2.1 A principal questão discutida é se a menção ao número de urna e a
divulgação de pré-candidatura em redes sociais, sem pedido explícito
de voto, configura propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A legislação eleitoral, conforme o art. 36-A da Lei n. 9.504/97,
permite a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais de pré-candidatos e a realização de debates políticos antes
do início da propaganda eleitoral, desde que não haja pedido explícito
de voto.

3.2 A jurisprudência do TSE exige, para a configuração de propaganda
eleitoral antecipada, a presença de elementos como referência direta
ao pleito, pedido explícito de voto, ou uso de expressões semânticas
que caracterizem tal pedido, o que não foi constatado no caso.

3.3 No caso específico, a divulgação por meio de redes sociais do
número de urna de candidato associado às mensagens "Juntos Somos
Mais - PSD" e "E ela ("praça") vai ficar melhor ainda se você continuar
nos apoiando, apoiando a gestão para que seja daqui para melhor,
sempre. Conto com você!" não configuram pedido explícito de voto,
sendo mera divulgação de pré-candidatura, o que é permitido.

3.4 Além disso, o pedido de apoio político, desde que não caracterize
pedido explícito de voto, é lícito e não encontra óbice na legislação
eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral.

4.2 Tese de julgamento: A menção ao número de urna e a divulgação
de pré-candidatura em redes sociais, sem pedido explícito de voto, não
configuram propaganda eleitoral antecipada.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.504/97, art. 36-A;
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 3º-A

Jurisprudência relevante citada: Recurso na Representação nº
060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE,
05/06/2023; Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060032875, Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação:
DJE, 04/11/2021; Acórdão no AgR-Respe 13969, rel. Min. Jorge Mussi,
11/09/2018.

Num. 44003607 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação União por uma Nova
Guaratuba em face da sentença proferida pelo juízo da 161ª Guaratuba-PR que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de Darianny Alves Lourenço
Letnar por entender que a conduta por ela praticada não configura propaganda eleitoral
antecipada.

Em suas razões recursais (ID 43955020), a recorrente alegou que Darianny
Alves Lorenço Letnar, Presidente do Partido Progressista – PP de Guaratuba, veiculou
vídeo em suas redes sociais, no dia 11 de agosto de 2024, em favor de Fernanda Estela
Monteiro, candidata a prefeita na cidade de Guaratuba, no qual constam o nome da
candidata, o número de urna, associado à expressão indicativa de pedido explícito de
votos. Requereu, desse modo, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer
a prática de propaganda eleitoral antecipada pela recorrida, julgando-se procedente a
representação eleitoral.

Não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal (ID 43955025).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso (ID 43959994).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Num. 44003607 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e
os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que a jurisprudência diferencia
a promoção pessoal, permitida pela legislação, da propaganda eleitoral antecipada, a qual
é vedada. O autor cita que para o TSE, "a mera divulgação do nome e do trabalho
desenvolvido, sem referência a eleições, candidaturas ou votos, não caracteriza
propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n. 5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005).
Ensina que, embora a diferença entre promoção pessoal e propaganda eleitoral sempre
tenha sido nebulosa, a Lei n. 13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de
configuração de propaganda antecipada.

Num. 44003607 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO
DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA
DAS MÃES. ART. 36 DA LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº 060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido
explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou
por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Observa-se que o já mencionado artigo 36-A da Lei das Eleições prevê que "
não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos (...)".

O conceito de "pedido explícito de voto" não é restrito a expressões como
"vote em mim" e "peço seu voto", mas, como registrado pelo Ministro Luís Roberto
Num. 44003607 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

Barroso:

"[...] pode ser identificado pelo uso de determinadas 'palavras mágicas', como, por
exemplo, 'apoiem' e 'elejam', que nos levem a concluir que o emissor está defendendo
publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de voto na
fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu 'voto de confiança' nele e no pré-
candidato a vereador" (AgInt REsP nº 2931, julgado em 2018).

Por sua vez, ao tratar do tema, o Ministro Luiz Fux afirmou considerar válida
"a proscrição de 'expressões semanticamente similares ao pedido explícito do voto',
porquanto certamente compreendidas pelo espírito da norma" (acórdãos AgReg 9-24/SP
e RESPE 4.346/BA, 2018).

Em razão de consolidação de entendimento jurisprudencial, a Resolução TSE
n. 23.732/2024 acresceu o parágrafo único ao artigo 3º-A da Resolução TSE n.
23.610/2019, dispondo que "o pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
"vote em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo."

Nesse ponto, destaque-se que o §2º do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, permite
que, na hipótese de divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas nas
redes sociais, haja pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

A esse propósito, observe-se julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL.
REPRODUÇÃO DA MANIFESTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVALORAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO. LICITUDE DA CONDUTA. ART.
36-A, V, § 2º DA LEI N. 9.504/97. AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

1. Em representação por propaganda eleitoral antecipada, a reprodução, na moldura
do acórdão regional, do teor de postagem em rede social viabiliza a revaloração fática
na instância especial, à luz do padrão normativo vigente.

2. É lícito ao cidadão explicitar, em rede social, as qualidades pessoais que o
qualificam para o exercício de cargo eletivo futuro, podendo enfatizar a sua prévia
experiência na política, pontuar compromissos a serem assumidos e rogar
apoio político. Previsão expressa, por opção legislativa, no art. 36-A, V, § 2º, da
Lei n. 9.504/97.

3. Agravo interno e agravo em recurso especial providos para, desde logo, julgar
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, afastando-se a
sanção. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060032875,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/11/2021.).

Especificamente sobre o pedido explícito de voto e o apoio político, Rodrigo
Lopes Zílio assevera que:

A regra do art. 36-A apenas proíbe o “pedido explícito de voto”. Pedido explícito pode
ser compreendido como aquele evidenciado pela forma, pelas características ou pela
Num. 44003607 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

técnica empregada na comunicação. Para ser explícito o pedido, não é preciso que se
diga “peço o seu voto”, “quero o seu voto”, “vote em mim”, “vote em fulano”, “não vote
em beltrano”. Até porque, nem mesmo na publicidade e propaganda eleitoral regular
esses modos de comunicar são normalmente empregados. Para ser explícito o
pedido, basta que o propósito de pedir o voto ressaia claramente da forma, da técnica
de comunicação empregada, do conjunto da peça considerada e das circunstâncias
em que o evento ocorre. De maneira que é possível vislumbrar pedido explícito de
voto a partir do uso de “palavras mágicas”, assim consideradas palavras com
significados semelhantes ou próximas semanticamente.

[...]

Tão extensas são as hipóteses permitidas arroladas no vertente art. 36-A
(especialmente as do caput, dos incisos I, V, VI e VII e do § 2o) que resta bastante
esmaecido o rigor das restrições que o art. 36 da LE impõe à propaganda
extemporânea. Tal esmaecimento é bem evidenciado ao se considerar que a regra do
§ 2o do art. 36-A permite “o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver”.
Isso só não é permitido “aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão” (§ 3o). Incoerentemente, ao mesmo tempo que veda o “pedido explícito de
voto” (caput), o dispositivo legal em apreço permite “o pedido de apoio político” (§ 2o).
Ora, em que medida o “pedido de apoio político” não se confunde com o próprio
“pedido de voto”, quer seja este explícito ou implícito, direto ou indireto? Em que se
distinguem essas duas situações? Na prática linguística, pedir apoio político é o
mesmo que pedir voto, não havendo, portanto, diferença semântica entre tais
expressões. E a incoerência tem o seu grau elevado se se considerar a hipótese do
inciso VII do transcrito art. 36-A, que permite a arrecadação prévia de recursos
financeiros. Pode-se, então, pedir doação financeira para a futura campanha, desde
que não se peça explicitamente voto. Prevalecem nessa sistemática as liberdades de
expressão e de informação. À luz do art. 36-A, no período anterior a 16 de agosto do
ano das eleições, não há óbice à “menção à pretensa candidatura”, tampouco à
“exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos” (caput); não é vedada a
participação de pré-candidatos “em entrevistas, programas, encontros ou debates no
rádio, na televisão e na Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos” (inciso I); é permitido que o pretenso candidato realize reuniões “em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias” (inciso VI)
– reuniões, portanto, que podem ocorrer em local público ou privado; é permitido
pedido de doação financeira para a campanha (inciso VII), bem como “o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver” (§ 2o). O só fato de a
comunicação ou publicidade apresentar teor político e eleitoral não significa que
se encaixe na definição de “propaganda eleitoral antecipada” e, pois, que seja
ilícita. Assim: “o uso de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto
de votos, não enseja irregularidade per se” (TSE – AgRg-AI no 924/SP – DJe 22-8-
2018 – trecho do voto do Min. Luiz Fux, p. 80). (Rodrigo Lopez Zilio, Manual de Direito
Eleitoral, 2024, versão digital)

Como se vê, há clara incongruência na legislação eleitoral, na medida em que
veda o pedido explícito de voto, mas autoriza o pedido de apoio político, sem fazer
distinção precisa entre os institutos.

Sobreleva notar que a legislação passou a autorizar o pedido de apoio
político, na divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver, sem limitar os destinatários, de forma que o pedido de apoio
político poderá ser direcionado aos correligionários e ao eleitorado em geral.
Num. 44003607 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

Sendo possível, portanto, o pedido de apoio político, entendo que a
propaganda antecipada só estará caracterizada em casos contundentes de evidente
antecipação da campanha eleitoral.

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à prática de propaganda eleitoral
antecipada pela recorrida, em razão da veiculação de vídeo no Instagram, no dia
11/8/2024, cujo conteúdo seria supostamente irregular, em razão da utilização de
palavras mágicas que indicariam o pedido explícito de votos.

Veja-se print relativo ao conteúdo impugnado apresentado na petição inicial
(ID 43957927):

Como se pode notar, a imagem trazida pela recorrente contém apenas a
mensagem “Juntos Somos Mais – PSD” e o número de urna da candidata, da qual não se
constata pedido explícito de voto.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a
veiculação do número de urna e a legenda do partido são insuficientes para caracterizar
propaganda eleitoral antecipada porque não caracterizam pedido explícito de voto, mas
Num. 44003607 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

tão somente atos de divulgação de pré-candidatura. A esse propósito, veja-se precedente
do Tribunal Superior Eleitoral:

“[...] Propaganda antecipada. Art. 36-A da Lei 9.504/97. Facebook. Fotos com o
número e sigla do partido. Divulgação. Pré-candidatura. Possibilidade. Pedido
explícito de voto. Ausência [...] mera divulgação de fotos em rede social de
pessoas junto ao pré-candidato, ‘portando cartazes com o número e a sigla do
partido por meio do qual viria a se candidatar’ [...] configura apenas divulgação
de pré-candidatura, o que é admitido pela norma de regência e encontra amparo
no vigente entendimento do Tribunal Superior Eleitoral acerca do tema [...]” (Ac de
11.9.2018 no AgR-Respe 13969, rel. Min. Jorge Mussi).

Outrossim, o uso das cores do partido político, de forma isolada, sem que o
conteúdo possa afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, não constitui
ilícito eleitoral.

Esta Corte Eleitoral tem entendimento no sentido de que a menção ao
número de urna e a divulgação de pré-candiatura em redes sociais, sem pedido explícito
de votos ou uso de palavras mágicas não configura propaganda eleitoral antecipada.
Veja-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. MENÇÃO AO NÚMERO DE
URNA DURANTE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

[...]

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a menção ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura em redes
sociais durante convenção partidária configuram propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A menção ao número de urna e à pré-candidatura durante convenção
partidária e em redes sociais, sem pedido explícito de voto ou uso de palavras
mágicas, não configura propaganda eleitoral antecipada, conforme art. 36-A da
Lei nº 9.504/97.

3.2. A divulgação do número de urna é permitida desde que não envolva pedido
explícito de voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da representação.

4.2. A mera menção ao número de urna durante convenção partidária, sem pedido
explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº060007405, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2024.
Num. 44003607 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

Demais disso, a expressão utilizada “E ela (“praça”) vai ficar melhor ainda se
você continuar nos apoiando, apoiando a gestão para que seja daqui para melhor,
sempre. Conto com você!” não denota pedido explícito de voto ou palavras mágicas por
se tratar de mero pedido de apoio político que não encontra óbice na legislação eleitoral
no contexto da propaganda eleitoral antecipada.

Logo, nenhuma das provas colacionadas demonstram o pedido explícito de
votos, a utilização de meios de proscritos, conduta tendente a desequilibrar o pleito em
ofensa ao princípio da isonomia, mácula à honra ou imagem de pré-candidato ou
divulgação de fato sabidamente inverídico.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização razão pela qual deve ser mantida a
sentença que julgou improcedente a presente representação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto pela Coligação União por uma Nova Guaratuba para o fim de manter
integralmente sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600215-36.2024.6.16.0161 -
Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - Advogados do(a) RECORRENTE:
RAFAEL HENRIQUE PACHECO - PR79293, JEAN COLBERT DIAS - PR35230 - RECORRIDA:
DARIANNY ALVES LOURENCO LETNAR - Advogado do(a) RECORRIDA: ORLEY WILSON
PACHECO - PR33776.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
Num. 44003607 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23

desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003607 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:19:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214191509700000042956724
Número do documento: 24091214191509700000042956724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:21:23